Tribunal: TJBA
Processo: 8104467-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104467-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLUB MED BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULA PEREIRA PIRES

APELADO: AUGUSTO FREDERICO DE CASTRO SA BARRETTO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. LIMITAÇÃO À PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

FIRENZE VIAGENS E TURISMO LTDA opôs Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação de CLUB MED BRASIL S/A, alegando obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a majoração dos honorários advocatícios incide sobre parte não recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há obscuridade no acórdão.

4. A majoração dos honorários aplica-se apenas à parte recorrente sucumbente, o que se extrai da literalidade da lei.

5. Ausente vício que autorize a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A majoração dos honorários advocatícios recursais incide somente sobre a parte recorrente sucumbent, o que se extrai da literalidade da lei, não existindo omissão a ser sanada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8104467-41.2021.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
FIRENZE VIAGENS E TURISMO LTDA

e,

como Embargados,

AUGUSTO FREDERICO DE CASTRO SA BARRETTO
E
FABIA LIMA VERDE DE SA BARRETTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA